Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) – 1006661-63.2021.8.11.0000
REQUERENTE: VINICIUS GAHYVA MARTINS
REQUERIDO: DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO E OBSCURIDADE DO V. ACÓRDÃO QUANTO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO DO V. ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONCLUÍDO – INEXISTÊNCIA DE EFEITOS A SEREM MANTIDOS - INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Reconhecida a suspeição da Magistrada, quando do julgamento da apelação cível, tecnicamente o julgamento da referida apelação não se encerrou, e assim, não há consequentemente como atribuir efeito suspensivo aos aclaratórios.
Não havendo nos embargos de declaração obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 1022, do Código de Processo Civil), inviável juridicamente a procedência dos mesmos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006661-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), VINICIUS GAHYVA MARTINS - CPF: 018.650.027-04 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOFIA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SOFIA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.061-59 (EMBARGANTE), VALENTINA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.081-00 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), VINICIUS GAHYVA MARTINS - CPF: 018.650.027-04 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. GUIOMAR TEODORO BORGES MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO E OBSCURIDADE DO V. ACÓRDÃO QUANTO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO DO V. ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONCLUÍDO – INEXISTÊNCIA DE EFEITOS A SEREM MANTIDOS - INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Reconhecida a suspeição da Magistrada, quando do julgamento da apelação cível, tecnicamente o julgamento da referida apelação não se encerrou, e assim, não há consequentemente como atribuir efeito suspensivo aos aclaratórios.

Não havendo nos embargos de declaração obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 1022, do Código de Processo Civil), inviável juridicamente a procedência dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e pedido de efeito suspensivo do v. acordão da Exceção de Suspeição (id. 204950683), opostos pelas terceiras interessadas
V. R. G. M.; S. R. G. M.
visando o provimento do mesmo, a fim de sanar as omissões e obscuridade

apontadas no v. acórdão, onde a pretensão foi acolhida, reconhecendo a exceção de suspeição da Exma. Desembargadora Serly Marcondes Alves.

As embargantes, aduzem, em síntese, a) ter havido omissão quanto ao art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, no que diz respeito à tempestividade da exceção; b) omissão quanto à tese da Desembargadora de que o recebimento do excepto e seu advogado para despacho de memoriais seria conduta contraditória com a pretensão de declará-la suspeita; c) omissão quanto a possibilidade de se tratar a pretensão de “nulidade de albigeira”; d) omissão quanto à indicação da hipótese de suspeição; e) omissão quanto à indicação de “prova robusta” da parcialidade da excepta; f) obscuridade quando ao “raciocínio jurídico desenvolvido no presente caso, expondo como a mera negativa de uma magistrada em expor publicamente os motivos que a levaram não julgar uma ação penal de violência doméstica”.

Buscam dessa forma, sejam sanadas as omissões e obscuridade apresentadas.

Os embargos foram impugnados pelo turno defensivo de Vinicius Gahyva Martins (id. 206880653).

Dada a matéria infringente apresentada pelo turno defensivo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pela rejeição dos embargos, sem ementar. (id. 208419665)

As embargantes peticionaram aos autos, pretendendo o efeito suspensivo não analisado nos embargos, bem como juntando cópia da decisão do relator do Recurso de Apelação Cível no. 1022377-46.2017.8.11.0041, em que determinou o cumprimento do v. acordão da exceção de suspeição, com a convocação de novo Magistrado para que integre o julgamento da apelação cível, perante o órgão colegiado. (id. 212048677, 212048682, 212048685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O v. acórdão combatido assim dispõe:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - SUSTENTADO CONHECIMENTO POR PARTE DO EXCPIENTE DO FATO GERADOR DA SUSPEIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DA AÇÃO – DESACOLHIMENTO –OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINZENAL DO ART. 146, CAPUT, DO CPC – EXCIPIENTE QUE TOMOU CONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MAGISTRADA NO JULGAMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO - ALEGADA EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA POR RAZÕES DE FORO ÍNTIMO – PROCESSOS QUE POSSUEM MESMOS FATOS E PARTES – RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E DANO A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA EXCEPTA - OCORRÊNCIA – INSURGÊNCIA RECHAÇADA PELA AUTORIDADE EXCEPTA - POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO DO PROCESSO AFETO AO EXCIPIENTE - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA SUBSTITUTO CONVOCADO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROCEDENTE.

Nos termos do caput do art. 146 do CPC/15, o prazo para a arguição da suspeição é de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato em que se funda a alegação de parcialidade. In casu, não consta dos autos qualquer elemento que permitisse ao excipiente tomar ciência da participação da excepta antes do julgamento da ação, gerando assim, um ponto de parcialidade passivo de correção.

Presume-se a existência de parcialidade da magistrada que participa do julgamento da ação de alimentos, e que na ação anterior que trata da prática de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, se deu por suspeita por razões de foro íntimo, sendo os fatos e partes, idênticos entre ambas as ações.

A participação da excepta na ação de alimentos, denota insegurança jurídica decorrente de possível imparcialidade para o julgamento de demanda que figure o excipiente, no que importe a matéria familiar.

Assim, é imperiosa a substituição da Magistrada excepta, para que não se dê azo à argumentos válidos à posterior argüição de nulidade da ação penal.” (sic – id. 204950683)

Prima facie
, quanto ao pretendido efeito suspensivo, para que sejam mantidos os efeitos do v. acórdão do Recurso de Apelação Cível no. 1022377-46.2017.8.11.0041, que contou a participação da excepta, Exma. Desembargadora Serly Marcondes Alves, e teve sua suspeição reconhecida, tenho como inviável, tal pretensão.

Também, porque o julgador, no caso sob análise, como relator, exerce seu juízo discricionário sobre pretensão que versa quanto ao reconhecimento ou não da imparcialidade ou parcialidade de julgador quando do julgamento da apelação criminal no. 1022377-46.2017.8.11.0041, e não da matéria tratada na mencionada apelação.

Ainda, que ao reconhecer a suspeição da Exma. Desembargadora Serly Marcondes Alves, o v. acórdão da Apelação Cível no. 1022377-46.2017.8.11.0041 perdeu o efeito e tecnicamente o julgamento da referida apelação com razão, não se encerrou, não havendo consequentemente efeitos a serem mantidos com atribuição de efeito suspensivo.

Assim, tenho como inviável o pretendido efeito suspensivo.

Quanto as alegadas omissões e a obscuridade sustentadas, tenho que todas são identificadas no v. acórdão combatido, bem como o debate levado à baila na Exceção de Suspeição, enfrentou juridicamente a questão que levantava a possível suspeição da excepta, que ao final do julgamento, ficou demonstrada, e acolhido o pedido.

Não tem como cerrar os olhos, pelo fato de que a Exceção de Suspeição foi julgada à unanimidade, passando pela análise e crivo de 12 (doze) julgadores perante o órgão Especial desta egrégia Corte Estadual de Justiça, que não vislumbraram omissão, obscuridade ou qualquer outro vício na decisão a justificar alteração de conteúdo, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 1022, da Lei Processual Civil, que assim define:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material."

Destaca-se que as embargantes demonstram inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que os fundamentos da decisão foram apresentados de forma retilínea e as alegadas omissões e obscuridade, fundamentos da oposição dos presentes embargos, não se sustentam, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins." (N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Dessa forma, tenho salvo melhor posicionamento jurídico, que a pretensão das embargantes deve ser proposta por via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração ora manejados, cujos limites, são bastante estreitos e específicos, o meio viável.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão ou obscuridade no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024